Tribunal: STF
Processo: Rcl 60398
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Comercindo Sasso contra decisão proferida pelo Presidente das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5004158-35.2022.4.04.7100, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar a ordem de sobrestamento exarada nos autos do RE nº 1.317.982 (vinculado ao Tema nº 1170 RG).



    Narra a parte reclamante que 



    “ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS, o qual tramitou sob o nº 5000965-85.2013.4.04.7113 na 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, sendo julgado procedente, mediante o reconhecimento e concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B/42) e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. 



    Ocorre que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, restou determinado, por ocasião do processo, a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Em 09/03/2016 foram apresentados cálculos para cumprimento de sentença, entretanto, considerando que o Tema 810 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Ocorre que, com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. 



    Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 1ª Vara Federal de Caxias do Sul indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que o Autor impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5004158-35.2022.4.04.7100/RS), o qual teve sua segurança denegada sob o entendimento de que tal processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada. ”



    Ressalta, o esgotamento de instância ocorrida nos autos do Mandado de Segurança nº 5004158-35.2022.4.04.7100, aduzindo que, “diante da decisão denegatória do Recurso Extraordinário e da negativa de seguimento do Agravo Interno interposto com base no art. 1021 (Evento 91), e posteriormente da interposição do Agravo com base no art. 1042 do CPC/2015, tem-se uma decisão irrecorrível.”



    Defende que



    “o decidido nos autos está em visível confronto com o julgamento do Tema 810 (RE 870.947), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, restando determinado sua substituição pelo índice IPCA-e. 



    (...)



    Nesta linha, a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial como índice de atualização monetária, em respeito ao instituto da coisa julgada, diverge totalmente do decidido por este Colendo Tribunal, por ocasião do decidido ao julgamento do RE 870.947, in casu, Tema 810. ”



    Requer 



    “a. Preliminarmente, considerando que, a matéria em debate possui Repercussão Geral e guarda identidade fática com o Tema 1.170 desta Emérita Corte, o qual pende de julgamento, nos termos do art. 1030, III do CPC/2015, PUGNA pelo sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170; 



    (...)



    c. A concessão de medida liminar, nos termos do inciso II do art. 989 do CPC/2015, a fim de impedir o trânsito em julgado do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que a Colenda Corte realize o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante;



    (...)



    e. No mérito, a procedência do pedido constante na presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810;



    f. Alternativamente, que a Egrégia Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial / Lei nº 11.960/09) ao caso concreto, em razão de sua declarada inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que represente a real inflação em todo o período, tal qual, o IPCA-e, acrescido de juros de mora, com a condenação da parte requerida nos consectários legais; 



    g. A concessão da assistência judiciária gratuita, vez que no momento não se encontra em condições de arcar com as despesas processuais.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo a análise da reclamação.



    Na espécie, o INSS impetrou Mandado de Segurança nº 5004158-35.2022.4.04.7100 contra decisão, proferida no Cumprimento de Sentença nº 55000965-85.2013.4.04.7113, que deferira o requerimento formulado pela parte ora reclamante de pagamento complementar com aplicação do INPC como índice de correção monetária (e-Doc 2, p. 357).



    O TRF 4, no Mandado de Segurança nº 5004158-35.2022.4.04.7100 reformou a aludida decisão assentando que,



    “em se cuidando de execução que se encerrou e foi extinta antes mesmo da publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 pelo STF, não cabe a expedição de precatório complementar com base nos critérios fixados pelo STF, tendo em vista que a matéria precluiu sem que a parte interessada tivesse oportunamente discutido durante a execução a forma de aplicação da Lei nº 11.960/2009.” (e-Doc 3, p. 64).



    Observo que, no Tema nº 1.170 RG, o STF vai definir sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 810 RG (e reproduzido na ADI nº 5.348) relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, cuja coisa julgada tenha se formado com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora em sentido diverso do que foi decidido no paradigma.



    No RE nº 1.317.982 (vinculado ao Tema nº 1170 RG), o STF entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Assim, na medida em que a solução de mérito no processo em referência nesta reclamatória (ação rescisória de título judicial transitado em julgado com aplicação de índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 11.960/09) diz respeito aos efeitos/limites da coisa julgada para aplicação do Tema nº 810 RG, essa solução, mutatis mutandis, é alcançada pelo Tema nº 1.170-RG, devendo aguardar a definição da matéria pelo Plenário do STF na sistemática da repercussão geral.



    Entendo, assim, que o debate desta reclamatória está compreendido no Tema nº 1.170 RG, assim como entendo que permanece a competência desta Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente